Tribunal: TJES
Processo: 5001326-08.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001326-08.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SVS CONSTRUTORA, INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA JULGAR PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SVS Construtora, Incorporadora e Empreendimentos Ltda. e Fábio José Silveira contra sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Mediatorie Administradora de Benefícios S/A e Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, ao reconhecer a impossibilidade de cumprimento da obrigação objeto da demanda. A sentença também condenou solidariamente as rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Os apelantes sustentam a ilegalidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, alegando ausência de notificação prévia idônea, prática abusiva vedada pela legislação e pretensão de reconhecimento de danos morais decorrentes da conduta das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a rescisão unilateral do plano coletivo empresarial contratado pelos apelantes foi válida, diante da ausência de notificação prévia adequada e da alegada prática de seleção de risco; (ii) definir se é devida indenização por danos morais em razão da referida rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado era de plano de saúde coletivo empresarial, celebrado entre a estipulante Mediatorie e a operadora Unimed, com adesão da empresa apelante na condição de subestipulante, prevendo a possibilidade de rescisão unilateral sem ônus, mediante notificação prévia de 60 dias.

4. A Unimed comunicou à estipulante a rescisão contratual com prazo de 60 dias, a qual, por sua vez, notificou a contratante, com a devida ciência dos beneficiários sobre a extinção do plano e possibilidade de portabilidade de carências, ainda que não observado com relação a estes o prazo legal.

5. A liminar deferida na origem assegurou a manutenção do plano até ulterior deliberação judicial, sendo que a sentença foi proferida após a cessação do plano e quando já consumada a rescisão, situação que caracteriza a perda superveniente do objeto e a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer.

6. Não restou configurada prática de seleção de risco, pois a rescisão foi ampla, atingindo diversos contratos coletivos por inviabilidade econômica, não sendo um plano familiar ou com menos de 30 beneficiários.

7. A notificação prévia pela subestipulante, embora sem observância do prazo mínimo legal, foi atenuada pela concessão de tutela antecipada, que garantiu a continuidade do serviço médico, não resultando em violação grave aos direitos fundamentais dos beneficiários.

8. A mera inobservância do prazo de notificação, sem consequências lesivas concretas, configura aborrecimento contratual incapaz de ensejar indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde coletivo empresarial pode rescindir unilateralmente o contrato, desde que observada a notificação prévia mínima de 60 dias, sendo legítima a resilição motivada por inviabilidade contratual.

2. A perda superveniente do objeto por extinção do plano de saúde, confirmada após a concessão de liminar, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por impossibilidade de cumprimento da obrigação.

3. A irregularidade na comunicação da rescisão não configura, por si só, dano moral indenizável quando não demonstrada violação concreta aos direitos fundamentais dos beneficiários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 1.013, §3º, III; CDC, art. 39, IX; Lei nº 9.656/1998, art. 13, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso,apenas para suprir a omissao quanto ao dano moral, cujo pedido rejeita-se, mantida a sentenca quanto aos demais termos, inclusive honorarios,nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SVS CONSTRUTORA, INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA e FÁBIO JOSÉ SILVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada em face da
MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
e da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC, condenando, ante o princípio da causalidade, a parte requerida, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese, que: (i) contrataram plano de saúde empresarial para atender sete beneficiários, em sua maioria, membros da família, e, apesar de estarem com as mensalidades regulamente quitadas, as apeladas rescindiram unilateralmente o contrato, sem prévia notificação e sem justificativa idônea; (ii) a conduta adotada pelas apeladas configura prática vedada de seleção de risco (art. 39, inciso IX, do CDC e Súmula Normativa nº 27 da ANS); (iii) o STJ veda o cancelamento unilateral e imotivado de contratos com menos de 30 beneficiários, justamente em razão da vulnerabilidade do grupo de usuários; (iv) se trata de um contrato de plano familiar, ainda que classificado como empresarial, o que autoriza o tratamento excepcional; (v) o julgador de origem deixou de considerar que a liminar já estava sendo cumprida há meses, sem nenhum empecilho, e mediante o devido pagamento das mensalidades; (vi) apesar de reconhecer a ilegalidade e abusividade do cancelamento unilateral do plano, o juízo
a quo
se equivocou ao considerar rescindido o contrato entre as apeladas e extinguir o processo sem resolução do mérito por considerar impossível o cumprimento da obrigação, que já estava sendo cumprida por força de liminar; (vii) a obrigação pretendida não envolve terceiros; (viii) não foi apreciado pela sentença o pedido de dano moral, configurado no caso concreto pela prática da conduta abusiva e perda do tempo útil para solução da questão. Pugnam pelo provimento do recurso
“a fim de reconhecer: 1. a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em especial do art. 6º, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova; 2. a manutenção do reconhecimento da legitimidade da MEDIATORIE e da ilegalidade da conduta praticada pelas rés com o cancelamento unilateral e sem motivação idônea, bem como com a confirmação da obrigação concedida liminarmente, conforme art. 13, inciso II, da Lei n° 9656/1998; e 3. a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”

Intimadas, as apeladas apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo, que foi promovida pela operadora do plano de saúde UNIMED e devidamente comunicada à estipulante MEDIATORE, que notificou tempestivamente a empresa contratante, ora apelante, com destaque de que o produto não é mais operado, sendo impossível sua manutenção, e que não está configurado dano moral no caso concreto.

Em que pese a irresignação dos apelantes, não identifico razão para reformar a r. sentença objurgada.

A pessoa jurídica apelante aderiu, na condição de contratante/subestipulante, a um contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado entre a contratante/estipulante Mediatore e a contratada UNIMED, com anuência da FETRACONMAG – Federação dos Trabalhadores do ramo de atividades da construção civil e similares, o qual previu a possibilidade de rescisão imotivada e sem ônus para as partes mediante prévia notificação de uma parte à outra com antecedência mínima de 60 dias (eventos 13749878, fls. 4/5; 13749884; 13749885).

A contratada notificou a estipulante da resilição unilateral de vários contratos coletivos empresariais, dentre eles aquele aderido pela empresa apelante, informando a cessação dos serviços no prazo de 60 dias após o recebimento da notificação e a manutenção exclusiva da internação hospitalar até a alta, além de solicitar a comunicação de todos os beneficiários, inclusive quanto à possibilidade de exercer a portabilidade de carências, tendo informado que possui outros planos para lhes oferecer (eventos 13749878, fl. 7; 13749882; 13749883).

A estipulante, de igual forma, promoveu a comunicação da rescisão, informando a data a partir de quando ela seria efetivada (evento 13749878, fls. 11/12; 13749874 – e-mail enviado dia 08/01/2024 e AR recebido em 19/01/2024).

Observa-se que a presente demanda foi ajuizada no dia 07/02/2024, um dia antes daquele informado para a cessação dos benefícios do referido plano, quando se alegou prática vedada de seleção de risco e impossibilidade da rescisão unilateral e imotivada, olvidando-se de que o plano coletivo em questão não atende somente a empresa e familiares da subestipulante contratante, não possui a natureza de um plano familiar (sequer tinha menos de trinta usuários), e foi legitimamente rescindido pela contratada, que assim procedeu em relação a diversos planos da mesma natureza (dada a inviabilidade contratual diante do alto índice de sinistralidade – evento 13749878, fls. 11), sem que se possa cogitar em seleção de riscos por exclusão de beneficiários específicos.

Veja-se que, embora a notificação da subestipulante não tenha respeitado o prazo legal de 60 dias, o fato é que os apelantes obtiveram a liminar “para restabelecimento/manutenção do plano de saúde tal qual contratado” (evento 13749869), sendo que a sentença foi proferida meses depois, quando já inequivocamente cientes da legítima rescisão e mesmo da possibilidade de aproveitamento de carências em novo plano, sendo que não mais subsiste o plano que se pretende manter.

Nesse contexto, não merece nenhum retoque a r. sentença que, diante da “impossibilidade do cumprimento de determinação judicial pelas rés”, concluiu pela perda do objeto da presente demanda.

Por fim, quanto ao pedido de dano moral, em que pese a omissão da sentença, passo a analisá-lo com fulcro no art. 1.013, §3º, III, do CPC.

Cumpre reiterar que a rescisão contratual foi
regularmente notificada à estipulante
, que por sua vez comunicou os beneficiários, com o ajuizamento da demanda antes da data final do vínculo, o que resultou na concessão de medida liminar assegurando o restabelecimento do plano até ulterior deliberação judicial.

Não obstante a subestipulante não tenha respeitado o prazo mínimo de comunicação (60 dias), os beneficiários da pessoa jurídica apelante permaneceram amparados pela prestação de serviços médicos, com base na tutela antecipada deferida, não se caracterizando situação de desamparo ou violação grave à dignidade, à saúde ou à vida.

O contexto revela, quando muito, um dissabor típico da relação contratual, dada a inobservância do prazo mínimo da notificação da subestipulante, cujos reflexos (inclusive quanto ao ajuizamento da demanda, cuja causalidade fora atribuída à parte contrária) não extrapolam o campo dos
meros aborrecimentos
do cotidiano, insuficientes para ensejar indenização por dano moral.

Destarte, não há elementos que autorizem o acolhimento do pleito indenizatório, razão pela qual rejeito o pedido de indenização por danos morais, mantidos os honorários pela causalidade, tal como fixados na sentença.

Ante ao exposto,
conheço e dou parcial

provimento ao recurso de apelação
, apenas para suprir a omissão quanto ao dano moral, cujo pedido rejeito, mantida a sentença quanto aos demais termos, inclusive honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.